Tribunal: TJSP
Processo: 1065163-76.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA NO LAPSO TEMPORAL DEFINIDO PELO JULGADO SINGULAR - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional total e temporário decorrente da lesão dele advinda, de rigor a concessão do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA NO LAPSO TEMPORAL DEFINIDO PELO JULGADO SINGULAR - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional total e temporário decorrente da lesão dele advinda, de rigor a concessão do auxílio-doença acidentário pelo lapso temporal apontado pelo julgado singular. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora ".